Tribunal: TJES
Processo: 5000604-93.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-93.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA FERREIRA DA VITORIA e outros
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000604-93.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
SHEILA FERREIRA DA VITORIA E NEUZA GONÇALVES DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
SHEILA FERREIRA DA VITORIA E NEUZA GONÇALVES DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida (ID Nº 1821431), que julgou improcedente os pedidos iniciais.

As recorrentes alegam que o tabagismo não foi a principal da morte do segurado, até porque na data da adesão ao contrato de seguro ocorrida em 18/05/2017, o extinto foi claro em afirmar que NÃO ERA FUMANTE (id 3129704), cuja assertiva foi cabalmente concretizada por ocasião da mencionada adesão (por todos assinada). Ressaltam ainda que de uma simples análise que se faça da certidão de óbito (Id 2706538), a
causa mortis
foi morte súbita consistente em: EDEMA CEREBRAL MODERADO – EDEMA PULMONAR AGUDO, não se podendo afirmar tão somente Tabagismo Crônico.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID nº1821439).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Do mérito

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO

A presente relação é típica de consumo, incidindo, portanto, as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao Autor, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Apesar de tal regra, é válido lembrar que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) não é automática e depende da presença do requisito da verossimilhança das alegações.

Em sua defesa, a Requerida sustenta que inexiste direito à indenização securitária, já que o evento morte ocorreu ainda dentro do prazo de carência. Tal questão, aliás, é incontroversa, já que as autoras defendem que a morte foi causada por acidente, o que afastaria a necessidade de respeito ao prazo de carência.

Todavia, em que pese a alegação das Autoras, não ficou comprovado o acidente que afastaria a incidência do item 2 das condições gerais do seguro.

Conforme a certidão de óbito acostada aos autos, a causa da morte do Sr. Josenal Piontecowsky
foi tabagismo crônico, o que induz algo que já estava presente em sua vida, cujas complicações influenciaram no óbito.

Não há nenhuma prova de que houve, de fato um acidente, entendido este, de acordo com as condições gerais do seguro, como evento exclusivo e diretamente externo, súbito, livre de qualquer outra causa e que, por si só, cause diretamente a morte ou a invalidez (id. 3129647 – pág. 3)

Face ao exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos das Autoras.”

Pois bem.

A controvérsia em questão cinge-se a verificar a cobertura ou não do seguro pelo recorrido pelo evento
causa mortis
.

Nesse contexto, após analisar os argumentos e as provas carreadas nos autos, entendo que a sentença ora objurgada merece reforma. Explico.

Por primeiro, entendo que além dos dissabores ocasionados pelo falecimento de um ente querido, as pessoas próximas (principalmente familiares), esbarram na recusa muitas das vezes indevida ao pagamento de seguro de vida deixado pelo falecido. Ficando, obviamente, desamparados particularmente em momentos que mais necessitam de benefícios financeiros.

Por segundo, importa ressaltar que as seguradoras somente podem negar o pagamento da indenização aqui vindicada comprovando, de forma cabal, que o segurado omitiu de forma intencional uma doença preexistente, sem fornecer documentos ou qualquer comprovação aos beneficiários, o que,
in casu
, não ocorreu.

Neste sentido a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 609 – A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

No particular, não vejo dos autos nenhuma das duas hipóteses fixadas na Súmula citada, razão porque a parte recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe pertencia, sendo que, ao ser intimada a apresentar suas razões ao recurso, quedou-se inerte.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporção do dano, entendo pela reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes recorrentes, com os acréscimos legais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para
REFORMAR a sentença e CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes recorrentes,
corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir desta data.
Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
para
REFORMAR a sentença e CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes recorrentes
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.